Tribunal: TJES
Processo: 5003877-59.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003877-59.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA SANTOS VITORIANO e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003877-59.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:

SANDRA MARIA SANTOS VITORIANO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ODONTOLÓGICO. RECONHECIDA A NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. INTERDEPENDÊNCIA COM O CONTRATO PRINCIPAL. RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TAMBÉM DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização c/c pedido de antecipação de tutela com indenização por danos morais ajuizada por
SANDRA MARIA SANTOS VITORIANO
em face de KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a requerente alega ter firmado contrato de prestação de serviços odontológicos com a 1ª ré, convencionando o respectivo pagamento em 12 prestações, financiamento realizado pela 2ª ré, das quais efetuou a quitação de 11 parcelas. Porém, a 1ª ré estaria esquivando-se da conclusão dos procedimentos dentários contratados, promovendo a reiterada remarcação de consultas, circunstância que inviabilizou o encerramento do correspondente tratamento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil[17], para

1. DECRETAR
a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins;

2. CONDENAR
as rés a absterem-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, restringindo-se tal ordem apenas em relação a eventuais débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços odontológicos objeto dos autos;

3. CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem o valor de
R$ 2.842,84
em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação realizada (17/11/2022)[18] com aplicação do INPC/IBGE e juros de mora que deve ser considerada desta última citação (17/11/2022)[19] em diante, neste caso empregando a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e

4. CONDENAR
as rés solidariamente a pagarem em favor da autora o valor de R$
3.000,00
de danos morais, com juros de mora da mais recente citação (17/11/2022)
[20]
em diante pela Taxa Selic.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 5941283, o requerido AYMORÉ CRÉDITO interpôs recurso inominado, alegando que o contrato de financiamento deve ser mantido em razãoq do princípio
pacta sunt servanta
, bem como a diminuição do valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que os recursos em apreço sejam providos, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que o serviço contratado não foi prestado pelo 1º requerido, e em razão do desfazimento do contrato entre as partes, também deve o contrato de financiamento firmado entre o recorrente, e a autora ser anulado, dado que, tratando-se de contrato acessório, interdependente do contrato de prestação de serviço, e reconhecida a nulidade do contrato principal, aquele também passa a estar eivado de nulidade, sendo, portanto, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de financiamento e a necessidade de devolução do valor despendido pela recorrido no contrato. Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Contrato de compra e venda de veículo usado, firmado entre autora e 1ª ré (concessionária). Contrato de financiamento (arrendamento mercantil - leasing) firmado entre a autora e o 2º réu (instituição financeira). Vício no automóvel que ensejou pedido de desfazimento dos negócios jurídicos. Depoimento pessoal que se revela inútil para essas finalidades, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (art. 370, parágrafo único, do CPC). Sentença que respeitou os limites da congruência, pois, ao determinar o desfazimento do contrato de compra e venda, com a devolução do veículo dado pela autora como entrada, verificou que esta obrigação se tornou impossível, devendo ocorrer sua conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC). 1ª ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar que os reparos foram devidamente realizados e que os defeitos não impediam o uso regular do carro. Reparação por danos morais fixada em R$ 15.000,00, diante do longo tempo para resolver o problema (desde 2007).
Ambos os contratos (compra e venda e leasing) são coligados, de modo que a rescisão do primeiro implica o desfazimento do segundo
. Observância dos deveres de integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), dialogando-se com o entendimento do STJ em sentido contrário, pois não foram enfrentadas, nos julgados sobre o tema, as questões da coligação e da impossibilidade prática de desfazimento apenas do contrato de compra e venda. Recursos a que se nega provimento. (TJRJ; 0023941-53.2007.8.19.0058 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 27/01/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Na hipótese dos autos, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Desse modo, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré, não havendo assim que se falar em retenção do valor pago a título de entrada. 4.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.
5.
Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.
6. Rescindido o contrato de financiamento, não pode a ré vendedora do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, reter importância recebida do Banco réu, uma vez que as partes voltam à situação existente antes da celebração do negócio. 6.1. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo banco requerido/recorrente à vendedora ré, sob o título de financiamento, é medida que se impõe. 7. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral. 8. Recurso de apelação da ré G&G MULTIMARCAS EIRELI -ME parcialmente conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso de apelação do réu BANCO PAN S/A conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. (TJDFT; Acórdão 1335418, 07070811120198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO NÃO SANADO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - FINANCIAMENTO - CONTRATOS CONEXOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS IMPROVIDOS. O fato de se adquirir produto usado não exime a vendedora de responsabilidade, que é objetiva e independente de culpa, mesmo porque não é justo imputar ao consumidor o ônus de suportar os defeitos apresentados pelo veículo".
"A resolução do contrato de compra e venda acarreta a extinção do pacto acessório de financiamento, haja vista que os negócios jurídicos, embora distintos, são coligados e a perda da eficácia de um repercute na validade do outro"
. (TJSP; Apelação Cível 0014653-41.2013.8.26.0005; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017) (g.n.)

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pela parte recorrida, principalmente no que se refere à surpresa após a recusa da seguradora em firmar contrato, bem como à necessidade de extensa pesquisa acerca do real estado do veículo e a sua surpresa quando aos óbices que possuía, como o registro de leilão e indícios de sinistro, que sabidamente diminuem o valor de mercado do veículo, resta verificada a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)